Tribunal: TJMT
Processo: 1040559-90.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040559-90.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LETICIA SILVA PEIXOTO - CPF: 037.271.161-88 (APELANTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (APELADO), RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - CPF: 281.602.978-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NEGATIVAÇÃO LÍCITA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, que, com base na documentação apresentada pela ré, reconheceu a existência da relação jurídica e do débito. A autora alegou desconhecer qualquer contratação com a instituição ré ou credora originária e considerou indevida a negativação de seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) aferir a admissibilidade do recurso diante da alegação de ausência de dialeticidade; (ii) verificar se há comprovação da existência de relação jurídica entre as partes; (iii) definir se a negativação do nome da autora configura ato ilícito gerador de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada, pois, apesar da semelhança com os argumentos da petição inicial, o recurso demonstra inconformismo objetivo com a sentença, indicando claramente a controvérsia quanto à existência do contrato e à licitude da negativação.

A existência da relação jurídica é comprovada por documentos apresentados pela parte ré, como ficha cadastral, contrato de empréstimo e instrumento de cessão de crédito, que demonstram a origem e regularidade do débito.

A parte autora não apresenta impugnação específica aos documentos nem produz provas contrárias à veracidade dos instrumentos contratuais ou à autenticidade da cessão.

A negativação com base em débito devidamente comprovado constitui exercício regular de direito e não configura ato ilícito.

A alegação de ausência de notificação prévia é irrelevante no caso concreto, pois não foi formulada como pedido autônomo e se mostra incompatível com a tese central de inexistência total da dívida.

Ausente a ilicitude na cobrança ou na inscrição, inexiste dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A alegação de ausência de dialeticidade não se sustenta quando o recurso demonstra inconformismo objetivo com os fundamentos da sentença.

A apresentação de contrato originário e prova da cessão regular de crédito é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica.

A inscrição em cadastro de inadimplentes, baseada em dívida existente, é exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.

A ausência de notificação prévia não invalida a negativação quando não integra a causa de pedir nem o pedido inicial e a existência da dívida é negada integralmente pela autora.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv no 1021759-57.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09/04/2025, DJE 14/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Letícia Silva Peixoto contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedente a ação de declaração de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais, movida em face de Itapeva X Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

A autora sustentou, na petição inicial, que jamais contratou com a empresa ré ou com qualquer instituição financeira da qual tenha havido cessão de crédito, alegando que a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes foi indevida e sem respaldo contratual.

A sentença reconheceu a existência da relação jurídica e do débito, com base em documentos apresentados pela parte ré, que comprovariam o contrato originário e a cessão regular do crédito, afastando a alegação de inexistência do vínculo. Diante disso, julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça (id 284588871).

Em suas razões, a apelante reitera o desconhecimento do débito, sustentando que não firmou qualquer contrato com a instituição apelada e que a negativação foi realizada de forma unilateral, sem provas e sem notificação prévia válida. Pleiteia o reconhecimento da inexistência da dívida, a exclusão da inscrição do cadastro restritivo e indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e, no mérito, pela manutenção da decisão, com base na regularidade da cessão do crédito, validade da cobrança e ausência de ilicitude (id 284588875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR)

A parte apelada suscita, em contrarrazões, a preliminar de inadequação recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade, sustentando que a apelação se limita a repetir os fundamentos da petição inicial, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Ainda que as razões recursais guardem semelhança com os argumentos já expostos na fase inicial, é possível identificar inconformismo objetivo com o reconhecimento da existência do vínculo contratual e com a licitude da negativação, que constituem o cerne da sentença. A recorrente explicitamente nega a contratação e reafirma a inexistência da dívida, o que permite identificar o objeto da controvérsia e autoriza o regular conhecimento do recurso.

Assim, rejeito a preliminar.

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

VOTO (MÉRITO)

A controvérsia recursal gira em torno da suposta inexistência da dívida que motivou a inscrição da autora em cadastro de inadimplentes, sob o argumento de que jamais contratou com a instituição apelada ou com a credora originária. A sentença de origem, contudo, analisou a prova documental juntada pela parte ré e concluiu que restou comprovada a existência da relação jurídica e da origem do débito, reconhecendo a licitude da inscrição.

Nos autos, constam documentos que indicam a contratação originária da autora com instituição financeira diversa, posteriormente cedida à parte apelada, que, na qualidade de cessionária de crédito, passou a figurar como credora do valor inscrito. Tais documentos foram acompanhados de ficha cadastral, contrato de empréstimo, informações contratuais e comprovação da cessão, demonstrando a origem do débito, sua vinculação à autora e a regularidade formal da operação (id 284588394 e seguintes).

A parte autora não impugnou especificamente os documentos apresentados, tampouco produziu provas contrárias que infirmassem a veracidade dos instrumentos contratuais ou a autenticidade da cessão.

Em ações cujo objeto é a declaração de inexistência de dívida e reparação por dano moral decorrente de negativação, a comprovação do vínculo contratual e do inadimplemento é suficiente para afastar a alegação de ilicitude. A inscrição do nome do devedor em cadastro restritivo é exercício regular de direito, desde que haja base contratual válida e inadimplemento incontroverso, como verificado neste caso.

Ainda que a apelante mencione, em sede recursal, a suposta ausência de notificação prévia da inscrição, essa alegação não integrou os pedidos expressamente formulados na petição inicial, tampouco foi desenvolvida como causa de pedir autônoma. Além disso, a tese não se harmoniza com o fundamento principal da ação, que é o desconhecimento integral do débito. Não é logicamente coerente exigir notificação prévia de uma obrigação cuja própria existência é negada. Por esse motivo, a alegação deve ser desconsiderada como fundamento de eventual nulidade da negativação.

Não demonstrado qualquer vício na cobrança ou ilicitude na inscrição, não há que se falar em dano moral indenizável. O entendimento adotado nesta decisão coaduna-se com a jurisprudência desta Quarta Câmara de Direito Privado, no sentido de que a comprovação da relação jurídica e do débito afasta a alegação de inexistência da obrigação e legitima a inscrição em cadastro restritivo como exercício regular de direito, vejamos:

“A negativação realizada no exercício regular do direito, fundada em dívida comprovadamente existente, não configura ato ilícito indenizável. A comprovação da relação jurídica e do débito pelo credor afasta a tese de inexistência da dívida e a responsabilidade por negativação indevida.”
(TJMT, ApCiv no 1021759-57.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09/04/2025, DJE 14/04/2025)

Dessa forma, a sentença deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025